Tribunal: STF
Processo: HC 256466
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Wenderson Avelino Furtado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.810.505/MG (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Narra a denúncia (fls. 626), que no dia 18 de novembro de 2021, o recorrente subtraiu 02 frascos de loção de creme hidratante de 200ml, marca Nivea, do estabelecimento Supermercado Super Norte Eireli. Bens furtados tinham o valor de R$ 39,98, de acordo com o funcionário do estabelecimento. (doc. 6, p. 47 – grifei).  



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No presente caso, ocorreu subtração não violenta de 02 (dois) frascos de loção de creme hidratante de 200ml, marca Nivea, avaliados em R$ 39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos),'conforme atesta avaliações (e-STJ fl. 593), valor inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ocorridos em 2021, sendo o salário de R$ 1.100,00 (e-STJ fl. 608). Vale destacar que não houve qualquer prejuízo econômico à vítima, pois os objetos foram imediatamente restituídos (e-STJ fl. 528).



    A C. Sexta turma deixou de aplicar a benesse em razão do paciente possuir registros de crimes contra o patrimônio, o que indicaria habitualidade delitiva, sendo motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, vejamos (e-STJ fls. 736-740): [...].



    Contudo, a reincidência do paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados. No caso em comento, observa-se que o delito cometido pelo paciente se amolda à figura do Princípio da Insignificância, já que o valor do bem furtado é irrelevante, tanto para o patrimônio da vítima, quanto para o Estado. Por isso, não haveria que se falar em lesão ao bem jurídico tutelado, não devendo ser a conduta de o paciente ser alvo do Direito Penal. (doc. 1, pp. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada. Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 1. Sejam dispensadas as informações, uma vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise. 2. Seja acolhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a tipicidade da conduta de furto de bens avaliados em R$ 39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos), praticado em estabelecimento comercial.



    2. A decisão impugnada considerou a reincidência e a habitualidade delitiva do agravante como fatores que afastam a aplicação do princípio da insignificância. 



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se a reincidência e a habitualidade delitiva do agravante afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor dos bens subtraídos é inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação do princípio da insignificância requer a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.



    5. A reincidência e a habitualidade delitiva do agravante demonstram maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.



    6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo argumentos novos capazes de desconstituí-la.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. A aplicação do princípio da insignificância requer a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. [...]. (doc. 6, pp. 100-101 – grifei).  



    Razão jurídica assiste à impetrante. Consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que “[a] reincidência e a habitualidade delitiva do agravante demonstram maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância” (doc. 6, p. 101 – grifei).  



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2016).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. A reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Plenário da Corte. 3. Agravo improvido. (RHC 188.173 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/10/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.089 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 – grifei).  



    Nesse contexto, transcrevo trecho da sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos da Ação Penal 2319586-69.2021.8.13.0024:  



    [...]



    O crime de furto descrito na denúncia se refere a subtração de 02 (dois) frascos de loção de creme hidratante de 200ml, marca Nivea, mas a vítima teve os objetos restituídos (f. 09 – ID 7746793015).



    A Defensoria Pública sustenta a insignificância da lesão jurídica.



    [...]



    No caso dos autos, tem-se que os fatos praticados pelo acusado WENDERSON AVELINO FURTADO não configuram a tipicidade material necessária para reconhecimento do delito. Muito se argumenta que a aplicação acrítica do princípio da insignificância levaria a uma forma de anistia aos criminosos habituais.



    No entanto, neste caso, em que pese a reincidência e o histórico criminal do acusado, se percebe a presença de todos os requisitos que caracterizam a inexpressividade da lesão jurídica, conforme parâmetros delimitados pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    O delito em questão não gerou ofensividade alguma, tampouco causou perigo já que praticado o fato sem violência ou ameaça, portanto, sem exposição de pessoas ao risco da ação delitiva. O furto dos itens descriminados na peça acusatória, conforme bem elencado pela Defensoria Pública no ID 9679854250, não possui o grau de reprovação que se possa sustentar como elevado. E a respeito da lesão jurídica, esta não se caracterizou, pois a res furtiva foi restituída à vítima imediatamente.



    Não bastasse tais elementos, recentemente, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: [...].



    Portanto, diante da situação concreta dos autos, não há que se falar em caracterização da tipicidade material a subtração dos itens descritos na denúncia, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da insignificância da lesão jurídica. Com isso, a conclusão é de que a conduta do denunciado WENDERSON AVELINO FURTADO é atípica, impondo-se a absolvição.



    3. DISPOSITIVO



    Pelo exposto, ABSOLVO o réu WENDERSON AVELINO FURTADO da conduta imputada, com fundamento no artigo 386, inciso III do CPP, tendo em vista a atipicidade da conduta por força do princípio da insignificância.



    Intimem-se pessoalmente o Ministério Público, o réu e a Defensoria Pública (doc. 5, pp. 171-173 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a referida sentença absolutória.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator